Tribunal: STF
Processo: HC 130499
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-11
Data de publicação: 2016-10-11

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS AOS JURADOS PELO JUIZ PRESIDENTE EM SALA SECRETA. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALIDADE DO JULGAMENTO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.



    1. Nos termos da jurisprudência predominante da Primeira Turma deste Tribunal, não se conhece de habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário.



    2. Observadas estritamente as balizas da imparcialidade, incumbe ao Juiz Presidente o fornecimento de informações técnico-jurídicas dirigidas a qualificar os jurados, no âmbito da competência que lhes é constitucionalmente conferida, à formação do veredito. 



    3. A prestação de esclarecimentos, após iniciada a etapa de votação e em ambiente inacessível à comunidade, não se conforma com o procedimento legalmente estabelecido, na medida em que fragiliza o controle social da integral incolumidade do julgamento.



    4. Inobservâncias processuais não contaminam a higidez processual na hipótese em que inocorrente prejuízo às partes. Aplicação, em matéria de nulidades, do art. 563 do CPP, que traduz o princípio reitor em que se consagra que, sem prejuízo, não se proclamam nulidades. Hipótese concreta em que as irregularidades aferidas não comprometeram a validade do veredito.



    5. Writ não conhecido.